Tribunal: TJMT
Processo: 1041147-48.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041147-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[M. R. F. T. C. - CPF: 079.052.191-19 (APELANTE), DANIELE ROCHA RAFAEL - CPF: 018.393.291-90 (ADVOGADO), JESSICA LAINNI FRANCA SOUZA - CPF: 041.800.471-44 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), M. R. F. T. C. - CPF: 079.052.191-19 (APELANTE), DANIELE ROCHA RAFAEL - CPF: 018.393.291-90 (ADVOGADO), JESSICA LAINNI FRANCA SOUZA - CPF: 041.800.471-44 (APELANTE), DANIELE ROCHA RAFAEL - CPF: 018.393.291-90 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JESSICA LAINNI FRANCA SOUZA - CPF: 041.800.471-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1041147-48.2021.8.11.0041.

1º APELANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

2º APELANTE:
M.R.F.T.C, representado por JESSICA LAINNI FRANCA SOUZA.

APELADOS:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E M.R.F.T.C, representado por JESSICA LAINNI FRANCA SOUZA.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADA COM TEA. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DO ACESSO AO TRATAMENTO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória cumulada com pedido de reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação, reconheceu a legalidade da cláusula de coparticipação contratual, mas limitou sua aplicação ao teto de até duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde contratado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é abusiva a cláusula de coparticipação em plano de saúde quando expressamente contratada; (ii) saber se a cobrança da coparticipação, ainda que legal, pode ser limitada para não inviabilizar o tratamento contínuo de menor diagnosticado com TEA; e (iii) saber se é cabível o deferimento da justiça gratuita e o levantamento de valores depositados judicialmente quando comprovado o adimplemento das mensalidades.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de coparticipação é válida quando prevista expressamente e informada ao consumidor, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.032, desde que mantido o equilíbrio contratual.

4. A limitação da coparticipação ao equivalente a até duas vezes o valor da mensalidade visa garantir o acesso ao tratamento continuado do beneficiário com TEA, preservando simultaneamente o equilíbrio atuarial do contrato.

5. A autora, menor impúbere, faz jus à gratuidade de justiça por presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC.

6. Verificada a quitação administrativa das mensalidades e a ausência de litígio sobre os valores depositados, é legítimo o levantamento da quantia pela representante da autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da UNIMED CUIABÁ desprovido. Recurso de MELISSA REBECA FRANÇA TYSZKA COSTA provido para conceder os benefícios da justiça gratuita e autorizar o levantamento dos valores consignados em juízo.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde é válida quando expressamente contratada e informada ao consumidor, nos termos do Tema 1.032/STJ. 2. Em tratamentos contínuos relacionados ao TEA, a cobrança da coparticipação deve ser limitada a até duas vezes o valor da mensalidade, para não inviabilizar o acesso do beneficiário aos serviços pactuados. 3. Presume-se a hipossuficiência econômica de menor impúbere para fins de concessão da justiça gratuita. 4. É devido o levantamento dos valores consignados judicialmente, quando comprovado o pagamento das mensalidades diretamente à operadora do plano."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1041147-48.2021.8.11.0041.

1º APELANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

2º APELANTE:
M.R.F.T.C, representado por JESSICA LAINNI FRANCA SOUZA.

APELADOS:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E M.R.F.T.C, representado por JESSICA LAINNI FRANCA SOUZA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação
, ajuizada por
MELISSA REBECA FRANÇA TYSZKA COSTA
, representada por sua genitora, em face de
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A autora, menor impúbere e diagnosticada com transtorno do espectro autista, requereu o afastamento da cobrança de coparticipação nas sessões de fonoterapia, aplicando-se a tese da abusividade da cláusula contratual. Sustentou que a cobrança, além de representar obstáculo financeiro desproporcional, contrariaria decisão liminar que garantiu o custeio integral do tratamento.

A sentença julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial,
reconhecendo a validade da cláusula contratual
, mas limitando a
cobrança da coparticipação a até duas vezes o valor da mensalidade
. Determinou, ainda, a
revisão das faturas
de setembro e novembro/2021 e
condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00
.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

A
UNIMED
alega, em síntese, que a cláusula de coparticipação é legal e legítima, prevista contratualmente de forma expressa

e respaldada pela Lei nº 9.656/98. Aduz que a limitação judicial imposta compromete o equilíbrio contratual e o mutualismo que sustenta os planos de saúde, requerendo o provimento do recurso para reforma da sentença, com o afastamento da limitação imposta.

Já a autora/apelante
MELISSA
, em seu recurso adesivo, sustenta que a sentença incorreu em
omissão
ao deixar de apreciar o pedido de
gratuidade de justiça
e o requerimento de
levantamento dos valores consignados judicialmente
, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes. O Ministério Público, atuando como custos legis, se manifestou pelo
desprovimento do apelo da UNIMED
e
provimento do recurso da parte autora
, conforme parecer juntado aos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se
de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação
, ajuizada por
MELISSA REBECA FRANÇA TYSZKA COSTA
, representada por sua genitora, em face de
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Pois bem.

Da análise dos documentos juntados nos autos restou comprovada a existência da relação contratual entre as partes, cujas regras se sujeitam à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a interpretação a ser dada sobre as cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivo, deve privilegiar a parte mais vulnerável (consumidor), como forma de se garantir o equilíbrio na relação contratual.

Destaque-se, neste sentido, o Verbete Sumular n. 469 do STJ, segundo a qual
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

No que diz respeito à cobrança de coparticipação, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a contratação do plano de saúde com cobrança por coparticipação está expressamente disposta no art. 16 da Lei nº 9.656/98, a qual estabelece que a operadora de plano de saúde cobrirá parte do procedimento, ficando o segurado responsável por um percentual previamente fixado no contrato. Vejamos:

“Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

[...]

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;”

Com efeito, verifica-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que as operadoras de planos de saúde não repassem mais de 50% (cinquenta por cento) do valor do serviço para seus usuários, pois o valor da mensalidade é reduzido, tendo em vista que os beneficiários arcam com valor adicional de consultas e exames.

Dessa forma, havendo previsão contratual de coparticipação, como no caso, não há falar em abusividade.

Observa-se que o contrato entabulado pelas partes prevê a cobrança extra de valores sobre os exames, consultas, terapias e procedimentos ambulatoriais.

Assim, no caso, não há como afastar a cláusula de coparticipação, uma vez que implicaria em desvirtuar a natureza do contrato firmado, onde o usuário arcaria com os valores reduzidos da mensalidade sem a contrapartida, o que acarreta grande desiquilíbrio contratual em prejuízo da operadora de plano de saúde, a qual teria de suportar integralmente os custos das terapias realizadas.

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema recursal – legalidade da cobrança de coparticipação – e em julgamento de recursos especiais repetitivos
(TEMA 1.032)
, a Segunda Seção do STJ, fixou a tese de que, nos contratos de plano de saúde, não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NA ORIGEM, ANTE A ENTÃO REPUTADA ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE COBERTURA APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE VOLTADA À DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE ESTABELECE O PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRATANTE, A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO, NA HIPÓTESE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUPERIOR A 30 DIAS DECORRENTE DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015: 1.1. Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. 2. Caso concreto: 2.1. Inviável conhecer da tese de negativa de prestação jurisdicional, pois a simples menção de preceito legal, de modo genérico, sem explicitar a forma como ocorreu sua efetiva contrariedade pelo Tribunal de origem, manifesta deficiência na fundamentação do recurso especial a atrair a incidência da Súmula 284 do STF. 2.2. Inexistindo limitação de cobertura, mas apenas previsão de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior a 30 dias anuais, deve ser afastada a abusividade da cláusula contratual com a consequente improcedência do pedido veiculado na inicial. 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido.
(STJ, REsp 1.755.866/SP, Rel.Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, Julg. 09/12/2020)

Assim, não há ilegalidade ou abusividade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, expressamente contratada e informada ao consumidor.

Todavia, o percentual cobrado sobre cada sessão das terapias realizadas pela parte autora não pode dificultar a continuidade do tratamento, pois restringe o acesso às terapias indicadas para desenvolvimento social do menor.

Dessa forma, este e. Tribunal de Justiça consolidou o entendimento da legalidade da cobrança da coparticipação nas sessões de terapias para os portadores de transtorno de espectro autista, mas impôs um teto de cobrança pelas operadoras, de modo a não inviabilizar o tratamento, e por outro lado manter o equilíbrio atuarial, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – AUTISMO – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto.” (RAI n. 1032072-82.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel . Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.02.23).

Com efeito, o direito da parte autora ao tratamento deve ser assegurado sob pena de prejudicar o seu desenvolvimento, no entanto, deve ser garantido, também, o equilíbrio contratual, sob pena de ocasionar prejuízos irreparáveis a requerida na hipótese de ter que custear integralmente o tratamento indicado quando há expressa previsão contratual prevendo esta modalidade de cobrança.

Logo, a cobrança da coparticipação deve se limitar, em relação às terapias realizadas para tratamento do TEA, em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade, conforme bem determinado na sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE AS DESPESAS DO TRATAMENTO PRESCRITO – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA EQUILIBRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃOPELO PLANO DE SAÚDE E A DESVANTAGEM EXAGERADA AO PACIENTE, IMPOSSIBILITANDO A CONTINUAÇÃO DO SEU TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAREM 02 (DUAS) VEZES O VALORDA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. (...) 3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação. 5. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido. 6. Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelante, não ser interrompido, a requerida, ora apelada, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos. (RAC n. 1033144-07.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa Serly Marcondes, j. 14.12.22) Desse modo, ao fixar fator de moderação para a participação financeira, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, isto é, a manutenção da saúde, além de garantir o acesso pelo beneficiário aos serviços contratados, ainda que sejam de alto custo.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – AUTISMO – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto” (RAI n. 1032072-82.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir.
Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.02.23). [...].
(TJ/MT, Rac 1000147-03.2022.8.11.0019, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julg. 26/04/2023)”

Por fim, não há falar em saldo residual, uma vez que a cobrança é limitada a 2x o valor da mensalidade do plano contratado.

Quanto ao pleito de assistência judiciária pela autora, verifica-se que merece provimento.

Isso porque sendo a parte autora menor impúbere,
presume-se, por força de lei, sua hipossuficiência econômica
, consoante entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência nacional.

O art. 98 do Código de Processo Civil, nesse contexto, impõe o deferimento da gratuidade de justiça, salvo prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verificou nos autos.

No mesmo sentido, assiste razão a parte autora quanto ao pleito de levantamento dos valores.

Isso porque consta nos autos comprovação documental de que os valores referentes às mensalidades dos meses de setembro e novembro de 2021 foram devidamente quitados administrativamente pela representante legal da autora, junto à própria operadora de plano de saúde.

Tal fato é confirmado pela relação de mensalidades emitidas pela UNIMED Cuiabá, que discrimina os pagamentos realizados e evidencia a quitação integral das faturas, excetuados os valores atinentes à coparticipação, objeto da controvérsia.

Assim, não subsiste interesse da requerida na retenção dos valores anteriormente consignados em juízo pela parte autora, a qual promoveu o depósito com a finalidade de resguardar-se da suspensão indevida do plano assistencial.

Verificada a ausência de litígio pendente sobre tais valores, e sendo incontroverso o adimplemento extrajudicial das obrigações principais, entendo plenamente cabível o levantamento do montante depositado, mediante expedição de alvará ou transferência bancária à representante da menor, conforme já requerido com a devida identificação e dados bancários.

Dispositivo.

Com essas considerações

conheço de ambos os recursos
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a sentença que reconheceu a legalidade da cláusula contratual de coparticipação, mas limitou sua aplicação, no caso concreto, ao equivalente a até duas vezes o valor da mensalidade;

Por outro lado,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por MELISSA REBECA FRANÇA TYSZKA COSTA
, para
conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita
,
além de

autorizar o levantamento do valor depositado judicialmente sob ID nº 70655495
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025